Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715719-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA CRISTINA VIANA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 46113965), interposto pela executada, ÂNGELA CRISTINA VIANA, contra a r. decisão (ID 152476871 dos autos originários) prolatada pelo d. Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJE 0701900-47.2020.8.07.0020) requerido por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DO RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS, determinou a penhora do imóvel da executada descrito como de Apartamento 303, Bloco A, lotes 7, 9 e 11, Rua 20 sul, e lotes 8, 10 e 12, Rua 21 sul, Águas Claras, Taguatinga Sul, Matrícula 148631, Registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que: (i) o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família; (ii) o imóvel residencial é impenhorável mesmo se a família tiver outros bens; e (iii) se trata de imóvel mobilhado, sempre ocupado por ela e seus familiares. Pede, em sede liminar, a antecipação da tutela recursal, para revogar a penhora realizada. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar concedida. Preparo recolhido (ID 46113969). Em decisão monocrática (ID 46410165), indeferi a medida liminar requerida. Contra essa decisão, a agravante interpôs recurso especial (ID 47420179). Ato contínuo, ante a desconstituição da penhora do imóvel em questão (ID 158161892 dos autos originários), determinou-se a intimação da agravante por meio de despacho (ID 47455919), para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto do recurso. Em resposta, a agravante opôs embargos de declaração contra o referido despacho (ID 47772346). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 47451316). É o relatório. Decido. De início, não conheço dos embargos de declaração opostos, visto que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso contra despacho, sobretudo quando não provido de conteúdo decisório, tal como o despacho embargado. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Ao que se infere dos autos originários, a penhora do imóvel em questão foi desconstituída pelo d. Juízo de origem após a agravante depositar a quantia de R$ 6.615,21 em garantia da execução (ID 158161892 dos autos originários). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DECORRER DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSENTE O INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O interesse de agir caracteriza-se pelo binômio necessidade-adequação. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. Determina-se a extinção do processo sem apreciação do mérito, independente da provocação das partes, diante da ausência do interesse de agir. (...). Apelação prejudicada. I. (Acórdão 1692117, 07258700220218070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifou-se). Por fim, nesta análise superficial, que não substitui a avaliação da Ordem dos Advogados do Brasil, constata-se que o comportamento processual da advogada agravante e do seu advogado (procuração de ID 46113968) nos presentes autos se enquadra no dispositivo da Lei 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a saber: Art. 34. Constitui infração disciplinar: (...) XXIV - incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Oficie-se ao respectivo Conselho da Ordem, anexando cópia dos presentes autos. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;